Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL.

I – A homologação dos cálculos elaborados pela exequente não procede, tendo em vista que o montante por ela apurado abrange parcela relativa à controvérsia do AI 0737921-14.2022.8.07.0000, que ainda não transitou em julgado e, além disso, foi elaborado sem a utilização da Selic, cuja aplicação foi determinada no respectivo acórdão. Reformada a r. decisão.

II - Agravo de instrumento provido.